Tribunal: TCU
Processo: 029.820/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9986/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.820/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Lima de Souto (XXX.750.897-XX); Leonardo Augusto Loureiro dos Santos (XXX.591.157-XX); Lucas Emanuel Britez de Andrade (XXX.136.967-XX); Marcos Riva Marques dos Santos Junior (XXX.498.207-XX); Matheus Albuquerque da Silva (XXX.776.907-XX); Mauricio Costa Castro (XXX.733.697-XX); Pablo Ricardo Franco Dias (XXX.868.828-XX); Roberto Carlos dos Santos (XXX.685.257-XX); Vinicius da Silva Pio Nedes (XXX.087.597-XX); Wilamy dos Santos Junior (XXX.319.807-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.